Tribunal: TJPA
Processo: 0000156-83.2012.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000156-83.2012.8.14.0104

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA BARROS, IRANILDO NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: RAFAEL ROLLA SIQUEIRA, AMANDA VIEIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSENCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO.

1.

Ausente nos autos o Termo de Votação dos Quesitos, por se tratar de peça imprescindível, nos termos do art. 564, inciso III, alínea ‘k’, do Código de Processo Penal, o reconhecimento da nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa é medida que se impõe.

2.

RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, decidem por
JULGAR PREJUDICADO OS RECURSOS DE ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA BARROS e IRANILDO NASCIMENTO DE SOUZA,

acolhendo a preliminar de nulidade suscitada pela Douta Procuradora de Justiça, para determinar a submissão dos recorrentes a novo julgamento pelo Tribunal do Juri
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000156-83.2012.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

10.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA BARROS

ADVOGADOS: RAFAEL ROLLA SIQUEIRA, OAB/PA 14.468 e AMANDA VIEIRA MARTINS, OAB/PA 20.758

IRANILDO NASCIMENTO DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA BARROS e IRANILDO NASCIMENTO DE SOUZA,
em face de sentença prolatada no dia 26 de novembro de 2018, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que os condenou nas sanções previstas no
art. 121, § 2;º, inciso I, do CP (homicídio qualificado) e
art. 121, § 2.°, incisos i e IV e
respectivamente, fixando a pena final do primeiro em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e o segundo em 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

A denúncia foi recebida no dia 20 de março de 2012.

Em suas
razões recursais
(04/09/2023), o recorrente Iranildo Nascimento de Souza requer a procedência do recurso com a revogação da r. sentença por ter sido o veredicto do Conselho de Sentença totalmente equivocado, oportunizando aos apelantes novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Em suas
razões recursais
(25/06/2019), o recorrente Antônio José da Silva Barros requer a procedência do recurso com a revogação da r. sentença por ter sido o veredicto do Conselho de Sentença totalmente equivocado, oportunizando aos apelantes novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a redução da pena para o mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(01/07/2019
)
, o Ministério Público requereu o não conhecimento dos recursos em razão da ausência dos pressupostos recursais objetivos de cabimento e regularidade formal, ou, ultrapassada essa preliminar, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou (19/06/2024) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela anulação do julgamento, a fim de que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. PEÇA IMPRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 564, III, K, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

No tocante a alegada nulidade
por ausência nos autos do termo de votação dos quesitos pelos jurados,

entendo assistir razão à Douta Procuradora de Justiça.

Segundo dispõe o art. 564, III, k do Código de Processo Penal:

"Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes termos:

(...)

III - Por falta das fórmulas e dos seguintes termos:

(...)

K - Os quesitos e as respectivas respostas;"

O art. 488 e 491 do Código de Processo Penal determina que
seja registrado em termo a resposta a cada quesito,
sendo tal documento, ao final, assinado pelo presidente da sessão, pelos jurados e pelas partes.

Dessa forma, verificado
defeito na votação dos quesitos, pela ausência de documento que ateste a resposta dos jurados quanto aos quesitos formulados,
tenho por inequívoca a ocorrência de prejuízo para a defesa, razão pela qual o escrutínio deve ser invalidado, nos termos do art. 564, inciso III, alínea 'k' do CPP.

Neste contexto, evidencia-se que a ausência nos autos do termo de votação é causa de nulidade.

A propósito, cumpre trazer jurisprudência acerca da matéria:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO ARGUIDA PELA PGJ - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO APELO - SÚM. 713 STF - INTERPOSIÇÃO QUE NÃO INDICA AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO -

PRELIMINAR DE NULIDADE - IRREGULARIDADE NO TERMO DE QUESITAÇÃO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RESPOSTAS DOS JURADOS AOS QUESITOS FORMULADOS - JULGAMENTO ANULADO.
(...) - Não havendo no Termo de Votação dos Quesitos, as respostas dos Senhores Jurados aos quesitos formulados, bem como as respectivas assinaturas, há de se reconhecer a nulidade absoluta do julgamento, nos termos do art. 564, III, 'k', do Código de Processo Penal."

(TJMG - Apelação Criminal 1.0704.14.013890-7/001, Relator (a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 17/ 03/ 2017)

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES E LESÕES CORPORAIS LEVES - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUÍDA EX OFFICIO PELO RELATOR - AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS - PEÇA ESSENCIAL - NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA. - De acordo com a dicção do art. 488 do Código de Processo Penal, conquanto seja despicienda a explicitação do quórum de votação de cada quesito, posto que as

decisões afetas ao Tribunal do Júri são tomadas pela decisão da maioria dos jurados, certo é que se revela nulo o julgamento que sequer consta o aludido termo
. Hipótese em que foi meramente juntado o itinerário dos quesitos formulados, sem constar o termo de deliberação do Conselho de Sentença, o que macula o julgamento de invencível nulidade."

(TJMG - Apelação Criminal 1.0704.14.012639-9/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/11/2016, publicação da súmula em 28/ 11/ 2016)

No caso sob análise, não há nos autos eletrônicos nenhum anexo à Ata da Sessão, bem como não foi localizado o Termo de Votação ou o teor dos quesitos que foram formulados aos componentes do Conselho de Sentença.

Deste modo, tratando-se de documento essencial, sua
ausência impossibilita ao apelante o exercício da ampla defesa e do contraditório, ensejando assim a anulação do julgamento
ante a ocorrência de insanável nulidade procedimental, nos termos do art. 564, III, ‘k’, do CPP.

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos,

JULGO PREJUDICADO OS RECURSOS DE ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA BARROS e IRANILDO NASCIMENTO DE SOUZA,
acolhendo
a preliminar de nulidade suscitada pela Douta Procuradora de Justiça, para determinar a submissão dos recorrentes a novo julgamento pelo Tribunal do Juri.

É como voto.

Belém/PA, _____ de____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desa. Relator

Belém, 30/09/2024